Tribunal: TJDFT
Processo: 0742502-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0742502-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: MARIO HUMBERTO LEITE MACHADO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de petição formulada, de próprio punho, por MARIO HUMBERTO LEITE MACHADO, sem advogado constituído, por meio da qual pretende a remição da pena por estudo e a atualização do relatório carcerário (ID 76878201). Os autos foram encaminhados para a Defensoria Pública, tendo em vista que o pedido não foi instruído com as peças essenciais para a análise do pleito (ID 76911999). Em resposta (ID 77399782), a Defensoria Pública informou que, após consulta ao processo de execução originário (SEEU 0018808-46.2017.8.07.0015), constatou que o apenado constituiu advogado nos autos, e que a análise da matéria deve ser realizada pelo Juízo da execução, sob pena de supressão de instância. Parecer da d. Procuradoria de Justiça Criminal Especializada pela negativa de seguimento da petição, porquanto o pedido de remição foi apreciado pelo Juízo de origem, com posterior interposição do recurso de agravo em execução penal pelo reeducando (ID 77445280). Brevemente relatados, decido. A petição inicial não deve ser conhecida. Em exame do processo de execução, observa-se que o pedido veiculado na presente via já foi formulado e analisado pelo Juízo de origem, tendo sido interposto, na sequência, agravo em execução penal pelo advogado constituído nos autos (mov. 279.1). Ante o exposto, NÃO ADMITO a presente petição, com amparo no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte, e determino o arquivamento do processo, com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 16 de outubro de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator